Tribunal: STF
Processo: Rcl 94084
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Abatedouro Água de Pedra Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), proferida nos autos do Agravo de Petição nº   0011349-47.2022.5.15.0111, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 90 da Repercussão Geral e na ADI nº 3.934, bem como teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.
 Abatedouro Água de Pedra Ltda narra que, nos autos em referência, discute-se a legitimidade da desconsideração da sua personalidade jurídica para fins de inclusão dos sócios Augustinho Tiveron e Milton José de Rossini Modaneze no polo passivo da execução trabalhista movida pela parte beneficiária.
 Enfatiza que a autoridade reclamada manteve a procedência do incidente pelo qual resultou desconsiderada sua personalidade jurídica com a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, apesar de encontrar-se em recuperação judicial desde 02/2024,  perante a 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem de Campinas/SP, sob nº 1004808-43.2024.8.26.0114.
Defende, sob essa perspectiva, que há violação ao  Tema nº 90 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante nº 10, ante a negativa de vigência ao artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário, uma vez que

“o “acórdão reclamado se limitou a afirmar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica sem, contudo, observar que a competência para tal, nos casos de empresa em recuperação judicial ou falência, por força do artigo supracitado, seria do juízo da recuperação, conforme expressamente afirma o parágrafo único”(e-doc. 1, p. 12).

 Em complemento, aduz que na “ADI nº 3.934 o STF também decidiu ser de competência do juízo universal da recuperação a execução dos créditos trabalhistas, cabendo à Justiça do trabalho a análise da causa até a liquidação do crédito devido” (e-doc. 1, p. 18).
Requer
“o conhecimento da Reclamação Constitucional, com sua PROCEDÊNCIA para cassar o Acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido, com observância das teses fixadas no Tema 90 da Repercussão geral do STF e na ADI 3.934, bem como observe a aplicação do parágrafo único do artigo 82-A da Lei 11.101/2005, nos termos da Súmula Vinculante 10/STF”.

É o relatório. Decido.
De início, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Compulsando os autos, verifico que,  nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011349-47.2022.5.15.0111, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em desfavor da  Abatedouro Água de Pedra Ltda - EPP, determinando-se a inclusão dos sócios, Augustinho Tiveron e Milton Jose de Rossini Modaneze, nos seguintes termos: 

“Durante o trâmite da execução, após uma série de atos, não se obteve êxito na localização de bens da empresa devedora. No âmbito trabalhista, os credores (outrora empregados) não possuem a opção de solicitar garantias. 
Com efeito, firmam os contratos de trabalho alimentando a expectativa de obter, futuramente, a correta remuneração e demais direitos laborais. Nesse cenário, a constatação da insolvência patronal perpetuando débitos, além de demonstrar o abuso da personalidade jurídica, evidencia elementos hábeis a chancelar a pretendida desconsideração do manto protetivo (CDC, art. 28, § 5° c/c art. 8º da CLT). 
Ademais, na matéria, prevalece neste Regional a incidência da teoria menor, em virtude da hipossuficiência do trabalhador, dificuldade em demonstrar o abuso da personalidade jurídica e caráter alimentar do crédito trabalhista, consoante reiterada jurisprudência.
(...)
Conforme amplamente defendido no âmbito jurisprudencial, o patrimônio particular dos sócios não se confunde com o patrimônio empresarial, este sujeito aos efeitos da falência.
(...)
Ademais, desnecessária a intimação do administrador judicial uma vez que o patrimônio que se busca com o IDPJ é dos sócios da empresa falida, em nada se confundindo com o patrimônio da empresa resguardado pela falência. Portanto, sendo este também o entendimento deste Juízo, deverá prosseguir a execução em face do(s) sócio(s) da executada. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, ACOLHO o incidente manejado e decido:
1) Declarar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de autorizar a inclusão dos(as) sócios(as)  no polo passivo da execução: AUGUSTINHO TIVERON, CPF: 036.496.978-40 MILTON JOSE DE ROSSINI MODANEZE, CPF: 641.009.288-15 
2) Prossiga-se a execução, a qual deverá prosseguir em face dos sócios incluídos no polo passivo, observando os requerimentos realizados pelo reclamante e os parâmetros delineados para as pesquisas básicas. Intime(m)-se o(s) sócio(s) acima acerca da presente decisão. Independentemente de nova notificação, no mesmo ato, ficarão os sócios cientes de que após o trânsito em julgado terá início o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento das importâncias que constam da planilha de atualização (já com a dedução dos eventuais depósitos existentes nos autos), em valores corrigidos e majorados na forma da lei até a data do efetivo pagamento”. (e-doc. 12, p. 4)

Essa decisão restou confirmada por meio do julgado do agravo de petição, a seguir, transcrito na parte de interesse:

“Pretendem os agravantes que o crédito exequendo seja habilitado perante o juízo da recuperação judicial. 
Vejamos. 
É incontroverso que a recuperação judicial foi deferida em 06/03/2024, conforme documento de fls. 617/623.
 (...)
Cinge-se, pois, a questão quanto à possibilidade da inclusão dos sócios no polo passivo, na hipótese de recuperação judicial da empresa devedora. Com efeito, não há necessidade da configuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade para declarar a desconsideração da personalidade jurídica na esfera trabalhista, bastando a constatação da insolvência das empresas executadas. 
Diante do princípio protetivo que rege o Direito do Trabalho, da natureza alimentar do crédito em execução e da necessidade de se imprimir maior efetividade aos atos executórios, aplica-se ao presente feito a chamada "Teoria Menor" da desconsideração da personalidade jurídica, consoante art. 28 do CDC. 
No presente caso, a executada encontra-se em processo de recuperação judicial, ou seja, não possui bens livres e desembaraçados aptos a garantir a execução. Por conseguinte, conclui-se que a empresa executada está em estado de insolvência, estando autorizada a desconsideração da personalidade jurídica, devendo o sócio responder pela dívida exequenda. 
Aplicada a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para fins de responsabilização. Por fim, ressalto que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi devidamente processado, sendo assegurados o contraditório e ampla defesa. 
A questão não é nova e já foi decidida por esta C. Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de petição interposto no processo nº 0011902-57.2019.5.15.0028, cujo voto condutor foi de minha lavra (Data publicação: 14/10/2025, Órgão Julgador: Órgão Especial - Análise de Recurso): (...)
Dispositivo Pelas razões expostas, decido CONHECER do agravo de petição interposto por AUGUSTINHO TIVERON e MILTON JOSE DE ROSSINI MODANEZE e NÃO O PROVER, nos termos da fundamentação, restando mantida integralmente a r. sentença de origem”. (e-doc. 19).

A reclamante defende que a interpretação dada pela autoridade reclamada à disciplina legal incidente no caso concreto nega a força atrativa do juízo da falência e da recuperação judicial afirmada na tese do Tema nº 90 da RG, bem como esvazia a força normativa da Lei nº 11.101/05, em especial o disposto no art. 82-A, incluído pela Lei nº 14.112/20.
Entendo que assiste razão ao reclamante, devendo a solução do presente caso ser orientada pela tese firmada na sistemática da repercussão geral, mediante a qual foi afirmado que

“[c]ompete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.” (Tema nº 90 da RG - vinculado ao RE nº 583.955)

No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), a temática constitucional atinente à competência jurisdicional instaurou-se a partir da pretensão de sindicato e associações de trabalhadores de direcionar a responsabilidade pelo pagamento de débitos decorrentes de contratos de trabalho a terceiro, aduzindo vício e/ou consequência do vínculo  jurídico desse terceiro com a sociedade empresária empregadora em situação de insolvência.
Entendo, assim, que a norma de interpretação constitucional que se extrai do Tema nº 90 da RG é adequada para orientar a solução na presente ação, considerando não apenas a objetivação da análise pelo STF do recurso extraordinário veiculador de matéria dotada de repercussão geral (v.g. RE nº 475.812/SP-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 4/8/2006; e manifestação do Min. Gilmar Mendes nos debates do RE nº 632.265/RJ, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5/10/2015, fls. 30 e 31 do acórdão); como também que a definição entre a competência da Justiça do Trabalho e do juízo falimentar procedida pelo STF foi firmada a partir da “interpretação do disposto na Lei 11.101/05, em face do art. 114 da CF” (ementa do acórdão firmado no RE nº 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/8/09).
No RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), prevaleceu a solução nos termos do voto proferido pelo Relator, Min. Ricardo Lewandowski, do qual extraio a seguinte fundamentação:

“Passo, então, ao exame da questão central debatida neste recurso, qual seja, saber se a competência para julgar a execução dos débitos trabalhistas de empresa em processo falimentar ou em recuperação judicial é da Justiça do Trabalho ou da Justiça Estadual Comum.
Para tanto, faz-se necessário discutir se o acórdão recorrido, prolatado pelo STJ, ao estabelecer que a Justiça Ordinária é o juízo competente para julgar a matéria afrontou ou não o disposto no art. 114 da Constituição Federal, em especial o que consta de seu inc. IX.
Cumpre recordar, de início, que o assunto, no âmbito infraconstitucional, é atualmente disciplinado pelos §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei 11.101/2005, nos termos abaixo:
‘Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.[1]
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.’
Tais disposições são complementadas pelo que se contém no art. 76 e seu respectivo parágrafo único, verbis:
‘Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo’.

Vale lembrar, ainda, que a questão era regulada, anteriormente, pelos arts. 7º, §§ 2 e 3º, e 23 do Decreto-lei 7.661/1945, que ostentava a seguinte redação:
[...]
Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência - e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
[...]
Igualmente Rubens Requião sustentava a unidade do juízo falimentar, nos termos abaixo:
‘A unidade do juízo falimentar é ditada (...) pela natureza coletiva do processo de falência e pelo princípio da par condicio creditorum. Todos os credores que ocorrem ao processo de falência devem ser tratados com igualdade em relação aos demais credores da mesma categoria. Somente a unidade e a universalidade do juízo poderiam assegurar a realização dessas regras". [REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Falimentar. São Paulo: Saraiva, 1989, vol. 1, p. 87.]

As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce vis attractiva sobre todas as ações de interesses da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762 do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, ‘em que se discutem’, segundo ensina José Frederico Marques, ‘todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica’.
Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
Destarte, instala-se, no processo de falência, o denominado juízo universal, que atrai todas as ações que possam afetar o patrimônio da empresa em processo de quebra ou recuperação judicial. Cuida-se, em suma, do juízo competente para conhecer e julgar todas as demandas que exijam uma decisão uniforme e vinculação erga omnes.
[...]
A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficado, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça comum, uma vez instaurado o processo falimentar.
[...]
Diante disso, penso que as disposições da Lei 11.101/2005, no concernente à regra da competência para a execução dos créditos trabalhistas, em nada conflitam com o que contêm os inc. I e IX do art. 114, em especial quanto a esse último.
Com efeito, o inc. IX do art. 114 apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. Em outras palavras, o texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que tal se afigure conveniente, à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo.” (negritos e sublinhados nossos)

Do RE nº 583.955 (vinculado ao Tema nº 90 da RG), extraio que a competência do juízo falimentar estaria afirmada pelos seguintes fundamentos constitucionais:
i) as controvérsias decorrentes da relação de trabalho adstritas à competência constitucional da Justiça Laboral estariam previstas nos inc. I a VIII do caput do art. 114 da CF/88, sendo atribuída ao legislador ordinário (inc. IX do referido dispositivo) a regulamentação das demais hipóteses “à luz dos valores e princípios constitucionais em jogo” e
ii) a competência do juízo da falência e da recuperação judicial “para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido” (art. 76 da Lei nº 11.101/05) teria o condão de instrumentalizar “[o postulado] da isonomia que que deve imperar entre [credores da sociedade empresária em estado de insolvência], no tocante à liquidação de seus haveres”.
Nesse precedente, o Ministro Ricardo Lewandowski, após digressão histórica das normas que vigeram no cenário jurídico nacional acerca da força atrativa da jurisdição de falência, concluiu que

“No caso da competência para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas em recuperação judicial, a opção política do legislador ordinário foi conservar a sistemática anterior de conhecimento das controvérsias trabalhistas pela Justiça Laboral, mantendo, contudo, a execução dos créditos delas resultantes a cargo do juízo universal da falência, a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem.”

A Lei nº 14.112/20 não implementou alteração no art. 76 da Lei nº 11.101/05, o qual foi analisado pelo STF, à luz do art. 114 da CF/88, afirmando-se a competência do juízo da recuperação judicial e de falência. De outro lado, a referida lei de 2020 incluiu o art. 82-A na Lei de falência, o qual a parte reclamante alega que teria sido afastado pela autoridade reclamada, não apenas com desrespeito à competência do juízo falimentar, mas com violação da Súmula Vinculante nº 10, que enuncia a obrigatoriedade do respeito à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), nos termos:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Eis o teor do art. 82-A da lei nº 11.101/05 (incluído pela Lei nº 14.112/20):

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)

Dessa perspectiva, uma vez evidenciado o deferimento do processamento da recuperação judicial da empresa Abatedouro Água de Pedra Ltda, nos autos nº 1004808-43.2024.8.26.0114, em curso na 1ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem de Campinas/SP (e-doc. 18), verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região distanciou-se da diretriz jurisprudencial do STF — sedimentada no sentido de validar a força atrativa do juízo falimentar, dada a existência de direito positivo no "microssistema de falência" (art. 82-A da Lei 11.101/2005) —, ao  manter o processamento dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011349-47.2022.5.15.0111 no âmbito da justiça do trabalho.
Nessa linha de compreensão:

“REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. JUÍZO TRABALHISTA. JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES NO JUÍZO TRABALHISTA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS RELATIVOS AO MONTANTE. DEFERIMENTO PARCIAL DA LIMINAR. 1. Os suscitantes apontam conflito de competência entre o Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo e a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou com falência declarada é a Justiça Estadual comum. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar. 4. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamação trabalhista, diante do risco de levantamento dos referidos valores, em prejuízo dos demais credores cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar. 5. Liminar referendada” (CC 8426 MC-Ref, Rel. Min.  Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 10/03/2025). (grifei)

O que se afirma por meio desta decisão é a competência do juízo falimentar para processar e julgar o incidente de desconsideração de pessoa jurídica em regime de recuperação judicial ou de falência, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”, não prenunciando a solução nesses autos qualquer compreensão quanto à aplicação da regra do art. 82-A da Lei nº 11.101/05 ou a constitucionalidade do dispositivo, matérias que, a meu ver, se suscitadas, devem se desenvolver perante o juízo natural e respectivos graus jurisdicionais.
Ante o exposto, julgo  procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0011349-47.2022.5.15.0111, bem como eventuais decisões constritivas do patrimônio dos ora recalmantes, devendo a autoridade reclamada adotar providências para que a controvérsia atinente ao incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja remetido ao juízo perante o qual tramita a falência em referência nos autos, a quem compete, inclusive, decidir sobre eventual providência cautelar, a qual deve ser perante ele formulada pelo interessado (ora parte beneficiária)..
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente